Tribunal: CARF
Processo: 11516.000382/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP), constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. STJ. STF.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba atinente aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 611505 (Tema 482 - Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença), em julgamento realizado no dia 31/08/2020, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, considerando irreparável a decisão que assentou inexistente repercussão geral na matéria debatida no recurso extraordinário (Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020).
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu § 9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade" (Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020). Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a incidência tributária sobre o salário-maternidade.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS INDEVIDAS OU A MAIOR. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Em face do que dispõe o art. 21, §11, da Lei Complementar 123/2006 é permitida a compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional, consoante o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 (IN RFB 900/ 2008, art. 44, § 6o).
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. SÚMULA CARF N.o 76.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos repetitivos (REsp 879.844/MG).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000382/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
EXPRESSO ESTRELA CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o
presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O
respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (RE 601.314/SP),
constitucionais os dispositivos da LC no 105/2001 que permitem a Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos
bancos, sem prévia autorização judicial.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000382/2008-43
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe
prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. STJ. STF.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba atinente aos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS,
julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 611505 (Tema 482
- Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo
empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença), em
julgamento realizado no dia 31/08/2020, por maioria, rejeitou os embargos de
declaração, considerando irreparável a decisão que assentou inexistente
repercussão geral na matéria debatida no recurso extraordinário (Plenário,
Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020).
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da
repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu provimento
ao
recurso
extraordinário,
para
declarar,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final
do seu § 9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade”. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário maternidade" (Plenário, Sessão Virtual de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

26.6.2020 a 4.8.2020). Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não
comprovou a incidência tributária sobre o salário-maternidade.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
INDEVIDAS OU A MAIOR. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Em face do que dispõe o art. 21, §11, da Lei Complementar 123/2006 é
permitida a compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, consoante o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996 (IN RFB 900/ 2008, art. 44, § 6o).
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES. SÚMULA CARF N.o 76.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
JUROS.
TAXA
SELIC.
LEGITIMIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de
acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos
juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do
CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos
repetitivos (REsp 879.844/MG).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do
lançamento as parcelas relativas as contribuições incidentes sobre valores pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento por motivo de doença; e b) deduzir do lançamento eventuais
recolhimentos ao Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada, com os créditos da mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto e Miriam
Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 132 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, no valor de R$ 414.240,14, referente às contribuições devidas à
Seguridade Social a cargo da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho - GILRAT e as destinadas a outras Entidades e Fundos — Terceiros.
Segundo o relatório fiscal, fls. 36/38, a empresa foi excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, por meio do Ato Declaratório DRFB n° 23 de 16/05/2007, por excesso de receita
bruta no calendário 2003. Em decorrência da exclusão, o contribuinte tinha por obrigação
recolher as contribuições a cargo da empresa destinada à Seguridade Social e a Terceiras
Entidades, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
Os valores dos salários de contribuição foram apurados da folha de pagamento da
empresa, elaboradas para o estabelecimento 00.535.371/0002-59 para o período 01/2004 a
08/2007.
O contribuinte apresentou defesa administrativa fls. 86/112, a qual, em síntese traz
os argumentos a seguir relacionados.
(a) Aduz que sofreu exclusão do SIMPLES por meio do Ato Declaratório DRFB n° 23 de
16/05/2007 em virtude da alegação de excesso de receita bruta. Cita que o ato declaratório
está sendo discutido administrativamente o que suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
(b) Alega a ilegalidade da exclusão do SIMPLES posto que esta decorreu do Ato
Declaratório DRFB n° 23 de 16/05/2007, e que deve ser nulo o lançamento. Discorre
sobre a irretroatividade da lei na exclusão do SIMPLES. Cita que o código tributário
nacional somente autoriza a retroação da lei nos casos em que ela for mais benéfica ao
contribuinte, conforme dispõe o art. 106 do CTN.
(c) Discorre, fls. 269/279 sobre a questão do sigilo bancário, no qual aduz que houve
violação à Lei complementar n° 105 de 10/01/2001e que não há na legislação ordinária ou
complementar qualquer dispositivo legal que determine a apresentação pela impugnante
do extrato bancário com todos as informações de suas transações bancárias e que sua
requisição constitui violação ao direito do contribuinte.
(d) Que não ocorre a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e o
salário maternidade, sendo que estas têm natureza indenizatória e que a fiscalização
notificou a totalidade da folha de salários apurada.
(e) Que é inconstitucional a utilização da taxa Selic, sendo esta de natureza remuneratória,
contrariando a determinação do CTN que prevê a inclusão de juros moratórios.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

(f)
Que a autoridade fiscal, ao promover o presente lançamento tributário ignorou a
existência de tributos recolhidos na modalidade do Simples e que estes devem ser
considerados proporcionalmente para os anos de 2004 a 2007.
(g) Por fim, diante do exposto, requer que sejam acolhidas as razões apresentadas, para anular
a notificação e cancelar a exigência fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 132 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
NFLD 37.119.939-9 de 03/03/2008.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO.
A pendência de recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do sistema
SIMPLES não impede o regular andamento do processo de lançamento das
contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição e se sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
AUXÍLIO-DOENÇA.
A remuneração recebida pelo empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho por doença/acidente do trabalho tem caráter salarial e integra a base de cálculo
para fins de incidência de contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 146 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação que,
resumidamente, são:
Preliminares
1. Somente após o esgotamento da contenta é que os efeitos tributários ao Ato Declaratório
poderiam ser levados a intento contra a recorrente. Faz-se necessário suspender os efeitos
da exclusão do simples até que o contraditório e a ampla defesa sejam exauridos pelo
contribuinte.
Mérito
2. A recorrente não auferiu receita bruta superior aos limites previstos no art. 2° da Lei
9.317/96.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

3. A referida exclusão é inconstitucional por afrontar o artigo 179 da CFRB/88, dispositivo
que estabelece às micro e pequenas empresas, tratamento jurídico diferenciado.
4. Inconstitucionalidade da retroatividade dos efeitos da exclusão do simples, em afronta ao
art. 150, III, da CF/88.
5. Violação ao sigilo bancário.
6. O auxílio-doença e o auxílio-maternidade não podem servir como base de cálculo de
qualquer contribuição previdenciária ou social, inclusive daquelas incluídas no campo
“Terceiros”, já que todas possuem, como base de incidência, a folha de salários ou outros
pagamentos em razão de rendimentos do trabalho.
7. Necessário reconhecimento do direito do contribuinte para proceder à compensação dos
valores relativos aos tributos recolhidos sob a modalidade SIMPLES e os valores lançados
pela Receita Federal do Brasil.
8. Inconstitucionalidade da Taxa SELIC.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 23, de 16 de maio de 2007, face à sua
discussão em instância administrativa no processo COMPROT 1516.001585/2007-76.
Inicialmente, o contribuinte requer suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n°
23, de 16 de maio de 2007, face à sua discussão em instância administrativa no processo
COMPROT 1516.001585/2007-76.
Contudo, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 15 de maio de 2009,
sobreveio decisão proferida pela Terceira Câmara do Conselheiro de Contribuintes, por meio do
Acórdão n° 1201-00.072, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no
mérito, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do SIMPLES e os
lançamentos. É ver a ementa daquele julgado:
Ementa: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA – SIGILO BANCÁRIO E
SIGILO FISCAL - Desatendidas as intimações da fiscalização para apresentação dos
extratos de movimentação bancária do contribuinte, podem os mesmos serem
diretamente requisitados à instituição financeira, sem que isto implique em quebra de
sigilo bancário, nos termos da Lei complementar n°. 105/2001. As informações
albergadas pelo sigilo bancário objeto de fiscalização sujeitam-se, igualmente, ao sigilo
fiscal.
SELIC — APLICABILIDADE. SÚMULA 4 DO PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES - "A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
CERCEAMENTO DE DEFESA POR TER 0 JULGADOR A QUO DEIXADO DE
CONHECER FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Não
existe cerceamento de defesa pela não apreciação das alegações de
inconstitucionalidade, consoante Súmula n° 2, do então Primeiro Conselho de
Contribuintes: "O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, eis que não houve a apresentação
de recurso, tendo operado o seu trânsito em julgado. Nesse sentido, tendo em vista que o
processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples Nacional já foi julgado por este
CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
Dessa forma, rejeito o pleito do recorrente acerca da suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório n° 23, de 16 de maio de 2007, face à sua discussão em instância administrativa no
processo COMPROT 1516.001585/2007-76, eis que já sobreveio julgamento definitivo no
âmbito daquele processo, não havendo nada a impedir o regular processamento do presente feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional,
não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da
autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
2.2. Sigilo bancário.
O Recorrente alegou, ainda, a nulidade do lançamento por quebra do seu sigilo
fiscal, sob o argumento de inviolabilidade dos dados bancários, sem autorização judicial.
Contudo, este entendimento não pode prevalecer.
A começar, conforme já bem pontuado pela DRJ, cabe esclarecer que a
fiscalização apurou os fatos geradores do presente lançamento da folha de pagamento
apresentada formalmente pela empresa em ação fiscal, e não tem qualquer correlação com o
aspecto abordado pelo contribuinte, o qual questiona matéria inerente a quebra de sigilo
bancário.
Para além do exposto, a presente questão já restou dirimida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida,
fixando a tese que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES,
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
(LEI
COMPLEMENTAR
105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE
SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 601314 RG, RELATOR(A): MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM
22/10/2009, DJE218 DIVULG 19112009 PUBLIC 20112009 EMENT VOL0238307
PP01422)
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RI/CARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplica ão ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Pelos argumentos acima trazidos, não merece guarida a alegação de nulidade do
lançamento pela quebra de sigilo bancário, devendo ser mantido incólume o acórdão vergastado.
3. Mérito.
3.1. Ausência de desrespeito aos limites previstos no art. 2° da Lei 9.317/96.
O recorrente alega, ainda, que não desrespeitou os limites previstos no art. 2° da
Lei 9.317/96, motivo pelo qual entende não ser correta sua exclusão do SIMPLES.
Pelo que se percebe, o recorrente procura rediscutir, no âmbito deste processo, a
exclusão do SIMPLES. Contudo, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio
e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias,
descabe neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
E, conforme antecipado acima, em sessão de 15 de maio de 2009, sobreveio
decisão proferida pela Terceira Câmara do Conselheiro de Contribuintes, por meio do Acórdão
n° 1201-00.072, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito,
negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do SIMPLES e os lançamentos.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

Assim, o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples Nacional já
foi julgado por este CARF, em processo próprio, não havendo como rediscutir a matéria no
âmbito deste processo.
3.2. Inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES, bem como da retroatividade dos
efeitos da exclusão do SIMPLES.
O recorrente prossegue, alegando, ainda: (i) a inconstitucionalidade da exclusão
do SIMPLES e (ii) a inconstitucionalidade da retroatividade dos efeitos da exclusão do
SIMPLES.
Contudo, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, entendo que tais questões escapam à competência legal da
autoridade julgadora de instância administrativa, sobretudo por não ter competência para se
manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo
apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos
estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Para além do exposto, cabe esclarecer que um dos efeitos imediatos da exclusão
do Simples Federal é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de
expressa disposição legal, sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples
Nacional, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim,
efeitos meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento
por suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, conforme visto, é matéria
que foge à competência material do Processo Administrativo Fiscal.
3.3. Não incidência sobre os primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença e salário
maternidade.
O contribuinte, em seu recurso, pleiteia a exclusão das seguintes rubricas da base
de cálculo das contribuições previdenciárias: (a) primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-
doença; e (b) salário-maternidade.
Nesse sentido, sobre a matéria de direito posta em debate, destaco que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o
auxílio-doença. É ver a ementa daquele julgado e que traz, didaticamente, a fundamentação
utilizada pelos julgadores:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 com redação dada pela
Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador,
a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo
dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009;
REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.
Observa-se que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem a
regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias, e nos termos do art. 28 da Lei no
8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou contribuinte individual
tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que não ocorre em relação a
verbas ora tratada.
Nesse sentido, em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, a não incidência da contribuição previdenciária decorre por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 611505 (Tema 482 -
Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado
nos primeiros quinze dias de auxílio-doença), em julgamento realizado no dia 31/08/2020, por
maioria, rejeitou os embargos de declaração, considerando irreparável a decisão que assentou
inexistente repercussão geral na matéria debatida no recurso extraordinário, nos termos do voto
da Ministra Cármen Lúcia, Redatora para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator) e Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Impedido o Ministro Luiz Fux (Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a
28.8.2020).
Em relação ao salário maternidade, o raciocínio é similar à importância paga nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença. Isso porque, a não incidência das contribuições
sobre o salário maternidade, baseia-se no fundamento de que não pode ser considerada como
retributiva ao trabalho, tendo em vista se tratar de verba paga em momento no qual a segurada
está afastada de suas funções laborais, em decorrência necessária da proteção da maternidade e
do próprio recém-nascido.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

A propósito, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando
o Tema 72 da repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu provimento ao recurso
extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no
8.212/91, e a parte final do seu § 9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade”. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade" (Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020).
Nesse sentido, cumpre transcrever parte do brilhante voto proferido pelo Min.
Luís Roberto Barroso:
[...] admitir uma incidência tributária que recai somente sobre a contratação de
funcionárias mulheres e mães é tornar sua condição biológica, por si só, um fator de
desequiparação de tratamento em relação aos homens, desestimulando a maternidade
ou, ao menos, incutindo culpa, questionamentos, reflexões e medos em grande parcela
da população, pelo simples fato de ter nascido mulher. Impõe-se gravame terrível sobre
o gênero feminino, discriminado na contratação, bem como sobre a própria
maternidade, o que fere os direitos das mulheres, dimensão inequívoca dos direitos
humanos.
Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a incidência
tributária sobre o salário-maternidade, de modo que os documentos acostados apenas
demonstram a incidência sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença.
Assim, entendo que devem ser excluídas do lançamento fiscal as parcelas relativas
as contribuições incidentes sobre valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por
motivo de doença.
3.4. Aproveitamento de valores pagos na sistemática do simples.
O recorrente pleiteia, ainda, a compensação dos valores relativos aos tributos
recolhidos sob a modalidade SIMPLES e os valores lançados pela Receita Federal do Brasil.
Pois bem. Em face do que dispõe o art. 21, § 11, da Lei Complementar 123/2006
é permitida a compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido indevidamente
para o Simples Nacional, consoante o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996 (INRFB900/ 2008, art. 44, § 6o).
Assim, a fiscalização na apuração das diferenças deve considerar os valores pagos
na forma do Simples, proporcionalmente à parcela destinada à previdência social, e abater
do crédito apurado. Entendimento esse reconhecido pelo CARF/MF de forma sumulada:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011 Acórdão
no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105-
17.110, de 26/6/2008.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

Dessa forma, a decisão de piso merece ser revista neste ponto, a fim de que sejam
deduzidos do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da mesma natureza
daqueles efetuados nessa sistemática.
3.5. Inconstitucionalidade da Taxa SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que seria incontestável o direito à utilização de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para a atualização de seus débitos, pois a taxa
SELIC que a lei pretende equiparar a juros moratórios, possui natureza remuneratória, e a sua
utilização naqueles moldes fere o disposto nos artigos 161, § 1°, do CTN e 192, § 3°, da
Constituição Federal.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000382/2008-43

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) excluir do
lançamento as parcelas relativas as contribuições incidentes sobre valores pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento por motivo de doença e (ii) deduzir do lançamento eventuais
recolhimentos ao Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada, com os créditos da mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
Por fim, esclareço que votaram pelas conclusões os Conselheiros Cleberson Alex
Friess, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier, por entenderem não ser possível aplicar o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, relativo ao Tema 72 da repercussão geral
(inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente
sobre a remuneração), tendo em vista a ausência de trânsito em julgado formal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital